Tribunal: TJES
Processo: 5002142-24.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002142-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDIONES DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002142-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDIONES DE JESUS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Advogado do AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GUERRA - ES34008-A

RELATÓRIO

Agravo em execução interposto em favor do reeducando
EDIONES DE JESUS
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 16/17-id nº 2298163), que indeferiu o pedido de remição da pena.

Razões (id nº 2298163) nas quais alega que o reeducando estudou por conta própria na unidade prisional em que se encontra cumprindo a pena de vinte e dois (22) anos de reclusão que lhe foi imposta desde 25.11.2015, e que diante da sua aprovação no ENCEJA, detém os requisitos necessários para fazer jus ao benefício legal.

Decisão mantida por seus próprios fundamentos (fls. 24/25-id nº 2298163).

Contrarrazões e parecer ministerial (fls. 20/23 e 34 -id nº 2298163), ambos pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VITÓRIA-ES, 18 de março de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De plano, observo que o apenado requereu a remição de 40 (quarenta) dias de pena devido a aprovação em duas (2) das cinco (5) áreas do ENCEJA.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de previsão legal para aprovação parcial.

Pois bem.

O artigo 126, da Lei nº 7.210/84, dispõe que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por estudo, parte do tempo de execução da pena, sendo 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência de curso, ou quando há a conclusão de ensino fundamental, médio, ou superior durante o cumprimento da pena.

O estudo trata-se, em verdade, de um estímulo ao reeducando, que visa a reinserção no meio social e no mercado de trabalho, bem com tem o intuito de preservar a humanidade da pena.

No caso em vertente, observa-se que o reeducando estudava por conta própria, fato que já foi deliberado na Resolução CNJ n. 391/2021 do CNJ, o qual prevê:

Art. 3º Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e
realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio
ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Além disso, a análise da carga horária servirá como diretriz para a concessão da remição, considerando a aprovação parcial ou total nas áreas de conhecimento.

Na hipótese de aprovação de conclusão certificada do curso, deverá ser acrescido ainda 1/3, nos moldes do art. 126, § 5º da LEP, conforme o entendimento adotado pelo STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDOS.
ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. BASE DE CÁLCULO. ARTS. 24, I, E 35 DA LEI 9.394/1996.
APROVAÇÃO PARCIAL NO ENSINO MÉDIO.
EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do HC 602.425/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6/4/2021,
unificou o entendimento no sentido de que a remição pelo estudo decorrente da aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA
, nos termos da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça CNJ,
deve se dar, em nível médio, na proporção de 20 dias de desconto da pena para a aprovação em cada uma das 5 áreas
, e de 26 dias, na hipótese do exame de nível fundamental, somando-se, ainda, 1/3 (um terço), se houver conclusão certificada do curso, nos termos do § 5º, do art. 126, da Lei de Execuções Penais - LEP. 2. A hipótese dos autos trata de aprovação parcial em uma área de conhecimento do ensino médio. 3. Embargos de declaração acolhidos, para conceder a ordem, de ofício, e determinar que sejam considerados apenas 20 dias de remição na pena do embargado. (EDcl no AgRg no HC 600.513/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 3.8.2021, DJe 6.8.2021)

Dito isso, observo que no presente caso a base de cálculo consiste em 1.200 h, que, dividas por 12h, lhe concederia, em tese, um total de 100 dias a remir.

No entanto, tendo em vista que o reeducando obteve
aprovação parcial em apenas
duas (2), das cinco (5) áreas do ENCEJA.

Assim, em consonância com o entendimento unificado pelo STJ,
o reeducando faz jus a remição de quarenta (40)
dias do total de sua pena.

Portanto, cabível o deferimento do pleito para que a pena do reeducando deve seja remida em 40 dias, devendo ser modificada a sentença de primeiro grau.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à instância
a quo
, a fim de que a pena seja remida em quarenta (40) dias.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA – APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCEJA - ESTÍMULO AO REEDUCANDO - REMIÇÃO - ADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

O estudo, ainda que por conta própria, é um estímulo ao reeducando, que visa a reinserção no meio social e no mercado de trabalho, bem com tem o intuito de preservar a humanidade da pena.

Em análise do caso concreto, observou-se que o reeducando obteve aprovação parcial em apenas duas (2), das cinco (5) áreas do ENCEJA, fazendo jus a remição de quarenta (40) dias do total de sua pena. Precedentes do STJ.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso para remir a pena do reeducando em quarenta (40) dias
.

VITÓRIA, 30 DE MARÇO DE 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.